Tribunal: TCU
Processo: 003.053/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 1972024 (Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço comum de engenharia por empresa especializada para elaboração dosProjetos Executivos e execução de serviços de adequação do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos em São Paulo aos normativos de segurança do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CBPMESP, visando à obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência edemais documentos técnicos anexos ao Edital.Item 1. Elaboração de projetos executi vos eexecução de serviços para fornecimento einstalação de sistemas de alarme e detecção de incêndio (wireless), sinalizaçãoe iluminação de emergência.Item 2. Elaboração de projetos executi vos eexecução de serviços para fornecimento einstalação de sistemas de hidrantes, comparti mentação, pressurização, grupo motogerador e SPDA.)

Inteiro teor:
Acórdão 390/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 197/2024, celebrado entre Superintendência Regional de Administração do MGI - São Paulo e Dejam Engenharia e Serviços Prediais Ltda (CNPJ 60.863.966/0001-84), para elaboração dos Projetos Executivos e execução de serviços de adequação do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos em São Paulo. Considerando que a representante alega a existência de desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da exigência, por parte da Administração, de fornecimento e instalação de barras antipânico, itens que, segundo a contratada, não constariam da planilha orçamentária, mas apenas de peças gráficas do Projeto Básico; considerando que a controvérsia apresentada se cinge à interpretação de cláusulas contratuais e documentos técnicos no âmbito da execução de contrato administrativo, visando à obtenção de reequilíbrio econômico ou formalização de termo aditivo para cobertura de custos estimados em R$ 80.000,00; considerando que a jurisprudência pacífica deste Tribunal estabelece que o TCU não é instância revisora de atos de gestão para fins de tutela de interesses estritamente privados, nem possui competência para arbitrar litígios contratuais entre seus jurisdicionados e terceiros, salvo se houver reflexo direto no patrimônio público ou prejuízo ao erário ( Acórdão 332/2016-TCU-Plenário , 597/2016-Plenário e 3.273/2013-Plenário); considerando que a jurisprudência pacífica deste Tribunal estabelece que o TCU não é instância revisora de atos de gestão para fins de tutela de interesses estritamente privados, nem possui competência para arbitrar litígios contratuais entre seus jurisdicionados e terceiros, salvo se houver reflexo direto no patrimônio público ou prejuízo ao erário ( Acórdão 332/2016-TCU-Plenário , 597/2016-Plenário e 3.273/2013-Plenário); considerando que a pretensão da representante possui natureza de interesse subjetivo, cuja solução deve ser buscada na via administrativa junto ao órgão contratante ou, caso frustrada, perante o Poder Judiciário, foro adequado para a salvaguarda de direitos patrimoniais de particulares; considerando que, diante da ausência de interesse público primário, a peça não preenche os requisitos de admissibilidade exigidos para o seu conhecimento como representação; considerando que, uma vez não conhecido o recurso principal, resta prejudicado o exame do pedido de medida cautelar, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da presente documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, remeter cópia desta deliberação à Superintendência Regional de Administração do MGI - São Paulo e ao representante, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.053/2026-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Renato Oswaldo de Góis Pereira (204853/OAB-SP), representando Ofos Serviços Prediais Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.